Tribunal: TJDFT
Processo: 0736063-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Osmar Pereira Gomes em face da decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse aviada em seu desfavor pelo agravado – Elismar Donizete Borba –, deferira a liminar reclamada, assegurando a reintegração do agravado na posse do imóvel situado na QND 24, Casa 09, Taguatinga/DF, que perfaz o objeto da possessória. Segundo o provimento guerreado, o imóvel nomeado fora objeto de penhora e de arrematação em hasta pública por Jalim Eloi de Santana, no ano de 2013. Pontuara o julgado, outrossim, que Jalim Eloi de Santana cedera os direitos aquisitivos relativos a esse bem ao agravado, no ano de 2016, data em que tornara-se legítimo possuidor do imóvel. Acentuara o decisório arrostado que a posse do agravado encontra-se positivada pelos 02 (dois) contratos de locação em que figurara como locador do imóvel individualizado. Alfim, registara o juízo que, em consonância com o boletim de ocorrência policial, a ocupação do imóvel pelo agravante é recente, pois datada de 22.09.2022, restando demonstrado o esbulho e os requisitos necessários para a concessão da liminar possessória por tratar-se de posse nova. De seu turno, almeja o agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado no interdito agitado em seu desfavor. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado ajuizara em seu desfavor ação de reintegração de posse alegando que adquirira, em 16.09.2016, os direitos possessórios relativos ao imóvel nomeado, pelo preço de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), de Jalim Eloi de Santana, que, de sua vez, havia arrematado o bem em hasta pública judicial, no ano de 2013. Assinalara que, segundo informara o agravado, em sua petição inicial, o imóvel fora locado durante o período de 17.02.2017 a 12.09.2021, e, desde então, estava anunciado para locação e por isso encontrava-se desocupado, contudo, havendo firmado contrato locatício em 20.09.2022, os locatários não puderem adentrar no imóvel, pois o estava ocupando indevidamente. Acentuara que, assimilando como verossímil as alegações do agravado, o juízo a quo deferira a liminar reclamada, assegurando a reintegração do agravado na posse do imóvel. Sustentara que não afigura-se possível, na hipótese, a reintegração do agravado na posse do imóvel individualizado. Informara que, perante o registro imobiliário, é o efetivo titular do domínio do imóvel, e, demais disso, reside no bem juntamente com sua família. Defendera a impenhorabilidade do imóvel, na forma preconizada pelo artigo 1o, da Lei no 8.009/1990. Assinalara que a questão afeta à impenhorabilidade do bem de família é questão de ordem pública hábil a garantir o princípio da dignidade humana e não está sujeita à preclusão. Destacara que é pessoa idosa e sua esposa encontra-se em tratamento de câncer de mama, não possuindo outro lugar para morar devendo ser afastada a ordem de reintegração de posse do imóvel. Noticiara que adquirira o imóvel individualizado no ano de 1987, contudo, no ano de 2003, fora residir com uma irmã, tendo sua esposa permanecido na posse do bem até o ano de 2016, quando desocupara a casa em cumprimento a uma ordem judicial. Apontara que tivera conhecimento que o imóvel encontrava-se abandonado desde o ano de 2016 e, considerando as dificuldades financeiras que experimentava, em maio do corrente ano passara a ocupar o imóvel. Assinalara que os contratos de locação exibidos pelo agravado não comprovam a posse sobre o bem. Ressaltara que, a despeito de ter adquirido o imóvel no ano de 2016, o agravado não alterara a titularidade perante o registro imobiliário, não sobejando possível que seja considerado legítimo possuidor do bem. Pontificara que incide sobre o imóvel duas penhoras, a primeira em favor do Distrito Federal e a segunda em favor de Josefa Saraiva de Souza. Salientara que, nesse contexto, deve ser reconhecida a nulidade da alienação judicial do imóvel promovida na ação manejada pela Sra. Josefa Saraiva de Souza, tendo em vista que o Distrito Federal deveria ter sido intimado da hasta pública realizada, o que não ocorrera. Com estofo nesses argumentos, reclamara a reforma da decisão que deferira a liminarmente a reintegração de posse em favor do agravado, por não estarem presentes os requisitos legais para sua concessão. Postulara, alfim, a gratuidade judiciária. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, ficando assinalado que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo ao agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-lo do preparo deste recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Osmar Pereira Gomes em face da decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse aviada em seu desfavor pelo agravado – Elismar Donizete Borba –, deferira a liminar reclamada, assegurando a reintegração do agravado na posse do imóvel situado na QND 24, Casa 09, Taguatinga/DF, que perfaz o objeto da possessória. Segundo o provimento guerreado, o imóvel nomeado fora objeto de penhora e de arrematação em hasta pública por Jalim Eloi de Santana, no ano de 2013. Pontuara o julgado, outrossim, que Jalim Eloi de Santana cedera os direitos aquisitivos relativos a esse bem ao agravado, no ano de 2016, data em que tornara-se legítimo possuidor do imóvel. Acentuara o decisório arrostado que a posse do agravado encontra-se positivada pelos 02 (dois) contratos de locação em que figurara como locador do imóvel individualizado. Alfim, registara o juízo que, em consonância com o boletim de ocorrência policial, a ocupação do imóvel pelo agravante é recente, pois datada de 22.09.2022, restando demonstrado o esbulho e os requisitos necessários para a concessão da liminar possessória por tratar-se de posse nova. De seu turno, almeja o agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado no interdito agitado em seu desfavor. Emerge do alinhado a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da liminar possessória reintegrativa que fora concedida em favor do agravado, à luz dos requisitos legalmente elegidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, em face das alegações aduzidas pelo agravado quanto à titularidade do domínio do imóvel litigioso perante o registro imobiliário e dos atos de posse que sobre ele exercitava. Alinhadas essas premissas e pontuada a matéria devolvida a reexame e objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação, pois a fundamentação que içara o agravante como substrato de sua pretensão afigura-se desprovida de lastro material apta a autorizar a reforma do provimento atacado. É um truísmo que, nas ações possessórias de força nova, a fim de que seja concedida a medida possessória liminar, o juiz deve analisar a probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pelo autor sob o prisma dos elementos de convicção já reunidos de forma a aferir se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado, à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Alinhado esse parâmetro instrumental e cotejado detidamente os autos, tem-se que a posse invocada pelo agravado se encontra suficientemente comprovada, revestindo de legitimidade a concessão da medida liminar por ele reclamada. Consoante se extrai dos autos da ação principal, o imóvel individualizado fora objeto de arrematação, nos autos do cumprimento de sentença no 0000351-16.1991.8.07.0002, manejado por Josefa Saraiva de Souza em desfavor do agravante e de outros litisconsortes. Conforme se infere do auto de arrematação, no dia 01.07.2013, o Sr. Jalim Eloi de Santana arrematara o imóvel pelo preço de R$456.000,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil reais), confira-se[1]: Deve ser registrado que, nos autos do próprio cumprimento de sentença no 0000351-16.1991.8.07.0002, fora expedido, em favor do arrematante do imóvel, mandado de imissão na posse[2] do imóvel, e, na data de 20.05.2015, o arrematante fora imitido na posse do bem[3]. Salienta-se que, posteriormente, em 16.09.2016, o arrematante do imóvel, Jalim Eloi de Santana, firmara com o agravado contrato de cessão dos direitos relativos ao bem, pelo preço de R$500.000,00 (quinhentos mil reais)[4]. A par desse instrumento negocial, o agravado exibira três contrato de locação do imóvel, que concertara com vigência nos períodos 17.02.2017 a 17.02.2019[5], 13.09.2019 a 12.09.2021[6] e 20.09.2022 a 19.09.2024[7]. Pontua-se, por fim, que, de conformidade com o boletim de ocorrência firmando no dia 22.09.2022[8], o próprio agravante reconhecera perante a autoridade policial que deixara de residir no imóvel no ano de 2013 e resolvera retornar ao bem há aproximadamente 3 (três) meses, confira-se: Ou seja, o agravante assumira que esbulhara o imóvel, nele adentrando mediante desforço próprio e sem justo título. Consignadas essas apurações fáticas, ressoa inexorável a verossimilhança das alegações formuladas pelo agravado, pois patente o esbulho praticado pelo agravante, não sobejando possível, ao menos nessa analise perfunctória, reconhecer legitimidade à posse que exerce. Com efeito, considerando que o agravado positivara que sua posse encontra-se amparada por justo título, sendo o legítimo possuidor do imóvel que integra o objeto do interdito, restando evidenciado que também praticara atos de posse sobre o bem, conforme se infere dos contratos de locação exibidos, que colacionara aos autos da ação principal, fica latente a presença dos requisitos necessários à concessão da proteção possessória reclamada em sede de liminar. Do alinhado emerge a constatação de que a antecipação de tutela concedida pela decisão guerreada, encontrando elementos materiais aptos à comprovação da posse vindicada pelo agravado, amolda-se às exigências legais, não merecendo reparos. Conforme acentuado, o agravante não evidenciara que exerce posse legítima sobre o imóvel em questão e, conquanto ainda conste como titular do domínio do imóvel, essa circunstância não lhe confere legitimidade para o exercício da posse sobre o bem. Ora, o imóvel fora objeto de arrematação em ação judicial, estando pendente a regularização o registro imobiliário, contudo, o agravado comprovara ser o efetivo titular dos direitos possessórios relativos ao bem. O que sobreleva é que o agravante há muito deixara de deter direitos dominiais sobre o bem, não o aproveitando, no ambiente possessório, a alegação de que o imóvel se qualifica como bem de família, pois não se trata de pretensão executiva onde estaria sendo expropriado O corolário dessas inferências é que, satisfeitos os requisitos legais para a concessão da medida liminar reintegrativa, a decisão vergastada deve ser mantida incólume. De conformidade com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a antecipação da tutela possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, da data da turbação e do esbulho e da preservação ou perda da posse. No caso, a posse exercida pelo agravado está suficientemente demonstrada nos autos e, por sua vez, o esbulho por parte do agravante, afetando-o diretamente, que, por conseguinte, deve ser reintegrado na posse do imóvel. Conseguintemente, emergindo dos elementos coligidos aos autos o convencimento quanto à satisfação desses pressupostos, a proteção possessória concedida em sede liminar deve ser mantida. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira o agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo reclamado. Comunique-se ao eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 22002772 - Pág. 1 (fl. 23) – ação principal. [2] - ID Num. 122003614 - Pág. 1 (fl. 25) – ação principal. [3] - ID Num. 122003612 - Pág. 1 (fl. 29) – ação principal. [4] - ID Num. 138061531 - Pág. 1/3 (fls. 19/21) – ação principal. [5] - ID Num. 138068128 - Pág. 1/4 (fl. 30/33) – ação principal. [6] - ID Num. 138068130 - Pág. 4 (fls. 34/) – ação principal. [7] - ID Num. 138068136 - Pág. 1/4(fls. 37/41) – ação principal. [8] - ID Num. 138068142 - Pág. 1 (fls. 42) – ação principal